Tribunal: TJMT
Processo: 1012954-20.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1012954-20.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARCIO BERTOCCO MEIRELLES
BERTOCCO MEIRELLES & JUSTO SS - ME
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCIO BERTOCCO MEIRELLES e BERTOCCO MEIRELLES & JUSTO SS – ME com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (Id. 47070495):
AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL — FINALIDADE EMPRESARIAL — REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO — ARTIGO 9o, §§ 1o E 3o DO DECRETO-LEI No 406, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1968 — NÃO INCIDÊNCIA — INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SUSCITADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA — INADMISSIBILIDADE.
A incidência do regime tributário diferenciado previsto no Decreto-Lei no 406, de 31 de dezembro de 1968, artigo 9o, §§ 1o e 3o, depende da natureza não empresarial da sociedade uniprofissional, a qual deve ser devidamente comprovada.
Incabível exceção de pré-executividade em execução fiscal com fundamento em inexigibilidade do crédito tributário, quando a análise da questão demandar dilação probatória.
Recurso não provido.
(N.U 1012954-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 04/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 48445985 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 56188490.
Alega violação aos artigos 37, §§ 5o e 6o, e 267, IV, do CPC/73, além de divergência jurisprudencial.
Recurso intempestivo (Id. 61558955).
Contrarrazões sob Id. 69442465.
É o relatório.
Decido.
Intempestividade.
De acordo com o artigo 1.003, § 5o, do CPC, o prazo para a interposição do Recurso Especial é de 15 (quinze) dias.
Conforme Id. 61558955, certificou-se a intempestividade do recurso.
Isso porque, no caso em tela, o acórdão impugnado foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico – DJE em 03/09/2020, quinta-feira, e publicado em 04/09/2020, sexta-feira. Logo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias iniciou-se em 08/09/2020, terça-feira, e findou-se em 28/09/2020, segunda-feira. O Recurso Especial, por sua vez, foi interposto somente em 29/09/2020, terça-feira, (Id. 59503983), ou seja, após o término do prazo legal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV